Tribunal: TJBA
Processo: 8028138-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028138-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GISELE LIMA AGUIAR TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LUANA PRADO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR PADRÃO P – GRAU III (MATEMÁTICA). EDITAL SAEB/03/2022. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA PELO IMPETRANTE. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Professor Padrão P – Grau III, Matemática, do Núcleo Territorial de Educação – NTE 20, regido pelo Edital SAEB/03/2022, objetivando a revisão das notas atribuídas às questões 1, 2 e 3 da prova discursiva, sob alegação de erro na correção pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário entre os demais candidatos do certame em demandas que buscam anulação ou revisão de questões de prova; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode revisar a nota atribuída à prova discursiva da impetrante diante das alegadas ilegalidades da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no AgRg no REsp 1373280/PI, de que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos de concurso público, pois possuem mera expectativa de direito à nomeação, não sendo titulares de direito líquido e certo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas, sendo admitido apenas o controle de legalidade quanto à compatibilidade das questões com o edital

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no RMS 42.170/SC, reconhecendo a impossibilidade de interferência judicial nos critérios de correção da prova, salvo em caso de violação ao edital.
No caso concreto, a impetrante não demonstrou, de forma clara e específica, qual ilegalidade teria sido cometida pela banca na correção da questão 1, inviabilizando a análise de mérito por ausência de fundamentação adequada e violação ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
Em relação à questão 2, o edital prevê que respostas parciais ou diluídas acarretam redução proporcional da nota (item 10.1.9), inexistindo irregularidade na pontuação atribuída.
Quanto à questão 3, a ausência de interposição de recurso administrativo no prazo editalício impede o reconhecimento de direito líquido e certo, uma vez que o edital (item 13) disciplina de forma clara o prazo de dois dias úteis para impugnações, observando os princípios da vinculação ao edital e da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento

Não há litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público em demandas que visem à anulação ou revisão de questões de prova, por possuírem mera expectativa de direito.
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de provas, limitando-se a controlar a compatibilidade das questões e critérios de correção com o edital.
O candidato deve demonstrar de forma específica o erro ou ilegalidade alegada e comprovar o fato constitutivo do direito líquido e certo, sob pena de improcedência.
A inobservância do prazo recursal previsto no edital impede o reconhecimento de ilegalidade no resultado do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485); STJ, AgRg no REsp 1373280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 22.08.2018; STJ, RMS 42.170/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; TJ-BA, MS 8016681-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 13.05.2021; TJ-BA, AgIntCiv 8036261-12.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028138-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GISELE LIMA AGUIAR TEIXEIRA

e como impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,